Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos etc.
Antes de adentrar à análise do mérito recursal, é necessária a manifestação sobre o pleito de concessão da gratuidade de justiça, diante da necessidade de enfrentamento da admissibilidade do Apelo. Dessa forma, fora determinado que o Apelante apresentasse elementos probatórios para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.
Em resposta, apresentou apenas balanço patrimonial da empresa.
A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
No caso de pessoa jurídica, essa deve comprovar a hipossuficiência de modo que o juiz deve analisar a real necessidade de concessão do benefício, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No caso, em análise, apesar de o Apelante declarar na peça recursal que não possui condições de pagar as custas processuais, limita-se a apresentar documentos que demonstram a existência de dívidas, fato esse que não faz presumir a alegada hipossuficiência, porquanto há possibilidade de ter renda incompatível com a benesse, bem como a existência de outros ativos financeiros, bens entre outros. Oportunizada a juntada de documentos para demonstrar a incapacidade financeira, limitou-se a apresentar balanço patrimonial que indica prejuízos da empresa.
Ocorre que, podem existir outros ativos e bens que permitam o pagamento das custas, dessa maneira, resta inviabilizada a concessão da gratuidade judiciária.
Imprescindível a realização do pagamento do preparo recursal, para adentrar à análise do recurso, visto a pendência de requisito de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, DETERMINA-SE a intimação do Apelante para efetuar o pagamento preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, com fulcro no art. 1007 do CPC.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora
..